Tribunal: STF
Processo: HC 221156
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Júlio César Cagliume em favor de Jhenison Paraná contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 776.091/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 31.3.2022, foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 180, caput, do Código Penal e 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 398 kg de maconha e 1,98 kg de cocaína, à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. Pende de julgamento a apelação defensiva.



    Alega que a sentença não teria fundamentado adequadamente a necessidade de manutenção da prisão preventiva. (p. 13)



    Aduz que “todas as circunstâncias judiais do artigo 59 do CP e art. 59 da Lei 11.343/06 foram julgadas favoráveis em relação ao paciente”. (p. 14) 



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347, rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287, rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.



    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo a fundamentação da sentença condenatória (eDOC 7):



    “Quanto ao Réu Jhenison Paraná. B.1) Crime do art. 33 da Lei de Drogas. Na primeira fase, a quantidade de entorpecente apreendida é deveras expressiva, 398 quilos de maconha (...) além disso, havia 1,98 quilos de cocaína (...) e por aí se vê o vulto da traficância, com custódia de mais de dois milhões de reais em drogas, consignando que réus são condenados por tráfico, vez por outra, por trazer algo em torno de dez unidades de até dois gramas líquidos. Também não se pode olvidar que o Réu praticava a traficância em concurso de agentes, transportando em veículo por ele conduzido e utilizando um outro como ‘batedor’, ou seja, com diferenciado profissionalismo. Por essas razões, tenho que, a despeito da primariedade, a pena-base deve ser dobrada, então fixada em 10 anos de reclusão...” (p. 12)



    “Os réus não poderão recorrer em liberdade, uma vez que as circunstâncias que ensejaram a conversão dos flagrantes em preventiva restam agora incrementadas, pela necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, haja vista as substanciosas condenações impostas, a serem cumpridas em regime inicial fechado por indivíduos apanhados no desempenho de traficância profissionalizada entre Estados da Federação, custodiando estoque mensurado em mais de dois milhões de reais, com evidente potencial de atingimento do interesse penalmente tutelado, tudo a reclamar sejam acauteladas a ordem, segurança e saúde públicas, independente da primariedade de Natacha e Jhenison, sequer sendo necessária, então, a invocação das reincidências de Patrícia e Valmir, desse último sob a forma específica. Ademais, especificamente em relação aos acusados Patrícia e Jhenison, a questão se encontra sub judice da Superior Instância...”. (p. 19)



    Percebe-se, portanto, não ser verdadeira a afirmação de que todas as circunstâncias judiciais teriam sido considerado favoráveis ao paciente.



    A jurisprudência desta Corte não tem reconhecido o constrangimento ilegal em tópicos de sentenças ou acórdãos condenatórios em que se mantém a prisão preventiva dos acusados, sob fundamentação mais parcimoniosa do que se exigiria da decisão constritiva inaugural. Nesse sentido, trago os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM AO PROFERIR SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade concreta do agravante, evidenciada, sobretudo, diante do registro de que seria “integrante de núcleo criminoso complexo (51 réus no processo), sendo responsável pela comercialização, transporte e distribuição de drogas. Há fortes indícios de prática de tráfico ilícito de drogas, em grande quantidades e em vários Estados do país”. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 167.004 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.3.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PRESSUPOSTOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 181.900 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.6.2020)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente